Tribunal: CARF
Processo: 10805.731266/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.731266/2021-29
ACÓRDÃO
3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO CASAS BAHIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DILIGÊNCIA.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
À
CARGO
DAS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE.
Diligência em processo administrativo fiscal tem a finalidade de afastar
eventual dúvida do julgador acerca de teses postas pela fiscalização e pelo
contribuinte e não produzir provas à encargo de uma das partes.
PIS/COFINS. INSUMOS. VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 3° inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02 limita a concessão de
créditos de insumos das contribuições as aquisições de bens relacionados
com o processo produtivo ou com a prestação de serviços, silenciando
neste artigo sobre a venda de mercadorias.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. ÔNUS DA PROVA.
A prova da liquidez e certeza dos créditos, fato constitutivo do direito do
contribuinte, é encargo deste, ainda que em processo que tenha como
objeto lançamento de ofício.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.731266/2021-29
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii e Neiva Aparecida Baylon, que votaram
pelo direito ao creditamento das despesas de armazenagem.
Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício com consectários legais de PIS/COFINS
referente ao ano calendário de 2017.
1.2. Narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto que a Recorrente
creditou-se como insumos das despesas com taxas de administração de cartão de crédito, análise
de crédito, locação de mão de obra temporária e carga e descarga. No entanto, por tratar-se de
empresa dedicada a atividade comercial, não é possível o creditamento.
1.2.1. Ademais, os serviços para os quais se pleiteia o creditamento não estão
diretamente vinculados com a prestação de serviços ou com o processo produtivo da Recorrente,
nos termos da Instrução Normativa 404/2004. Prossegue o Termo de Verificação destacando que
a falta da análise de crédito, do serviço de carga e descarga, de mão de obra temporária não torna
inviável a atividade econômica da Recorrente.
1.3. Em Impugnação a Recorrente alega, em síntese:
1.3.1. Além da atividade econômica comercial, presta serviços com contratação de
mão de obra terceirizada e racionalização do trabalho interno;
1.3.2. Nulidade do lançamento de ofício por:
1.3.2.1. Se basear em Instrução Normativa declarada ilegal pelo STJ;
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.731266/2021-29
3
1.3.2.2. Erro fático consistente em fixar toda a sua atividade como comercial
porém efetuar a glosa de serviços técnicos e de montagem por si prestados,
porém terceirizados;
1.3.2.3. Não observar as despesas com armazenagem sob a ótica do inciso IX
das Leis 10.637/02 e 10.833/03;
1.3.2.4. Não exigir documentos e esclarecimentos acerca de cada uma das
despesas creditadas como insumos, o que resultou na
precariedade/generalidade dos fundamentos de glosa;
1.3.3. Qualquer restrição ao creditamento de PIS/COFINS por Lei Ordinária é
inconstitucional;
1.3.4. Se o legislador definiu as atividades sujeitas ao regime não cumulativo, não
pode negar para estas atividades a possibilidade de creditamento;
1.3.5. A não cumulatividade do PIS e da COFINS deve ser analisada à luz da
materialidade da exação (ou seja, das despesas para formação da receita);
1.3.6. No REsp 1.221.170/PR (repetitivo) o STJ permitiu o creditamento das
despesas de acordo com a atividade econômica, sem restrição de espécie;
1.3.7. O serviço de análise de crédito (consistente na análise de condições de
pagamento do cliente a instituição financeira que financia a compra de bens na
Recorrente, sendo esta coobrigada) é essencial a sua atividade;
1.3.8. Sem o pagamento da taxa de cartão de crédito às administradoras a
Recorrente se veria impossibilitada de realizar vendas com cartão de crédito e
débito, logo, a despesa é essencial;
1.3.8.1. A taxa de cartão de crédito não é despesa financeira mas operação
em que há a antecipação do crédito da própria Recorrente em troca da
cessão do crédito à prazo para a operadora do cartão;
1.3.8.2. No RE 1.049.811 o Supremo, em repercussão geral, reconheceu que
as taxas de cartão de crédito compõe a receita operacional dos varejistas,
logo, são despesas essenciais à atividade econômica;
1.3.9. A mão de obra terceirizada é contratada para a montagem de móveis nos
estabelecimentos da Recorrente para exibição e nos domicílios dos clientes, logo,
atividade essencial, quer para melhor conhecimento do bem adquirido quer para
evitar danos aos bens no local em que eles serão efetivamente utilizados;
1.3.9.1. Os serviços de montagem de móveis são oferecidos à tributação de
forma separada da venda das mercadorias;
1.3.9.2. Soluções de Consulta respaldam a possibilidade de creditamento na
contratação de mão de obra temporária;
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.731266/2021-29
4
1.3.10. O serviço de armazenagem (que, além deste em específico, envolve , a
movimentação de carga e descarga das mercadorias nos seus Centros de
Distribuição (“CD”), a separação de mercadoria por cliente/fornecedor, o
abastecimento do estoque da Impugnante, a preparação das mercadorias que
estavam armazenadas para posterior transporte, entre outras atividade) em
Centros de Distribuição são creditáveis na forma do inciso IX do artigo 3° das Leis
10.637/02 e 10.833/03;
1.3.10.1. De todo modo, as despesas de armazenagem são essenciais ao
processo produtivo de venda de mercadorias;
1.3.11. A multa de ofício é confiscatória;
1.3.13. É ilegal a incidência da SELIC sobre a multa de ofício.
1.4. A DRJ08 manteve, in totum, o lançamento de ofício porquanto:
1.4.1. A IN 1911/2019 manteve a necessidade de a pessoa tomadora do crédito
prestar serviços ou exercer atividade produtiva;
1.4.1.1. A fiscalização, além de fixar o conceito de insumo de acordo com a
IN 404/04 também utiliza o decidido pelo STJ no REsp 1.221.170/PR;
1.4.1.2. Mero erro de enquadramento do lançamento de ofício não o torna
passível de nulidade;
1.4.2. “A alegação de desconsideração indevida de despesas passíveis de ensejar
crédito dizem respeito ao mérito das glosas, não se configurando causa de
nulidade”;
1.4.3. Em regra, as provas devem ser coligidas aos autos do processo administrativo
com a impugnação;
1.4.4. Salvo exceções legais, a Jurisprudência, ainda que reiterada não vincula,
obrigatoriamente, o julgador;
1.4.5. A Administração pública não é competente para pronunciar-se acerca da
inconstitucionalidade das Leis;
1.4.6. Na esteira de Precedente Vinculante, insumos são bens e serviços essenciais
ou relevantes ao processo produtivo ou à prestação de serviços;
1.4.6.1. “Mesmo após a ampliação do conceito de insumo pelo STJ, não há
previsão de desconto de crédito em relação a bens e serviços utilizados como
insumos na atividade comercial, mas somente nas atividades de produção ou
fabricação de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiro”;
1.4.7. “A própria Interessada identifica os dispêndios como decorrentes, pelo menos
em parte, de montagem e desmontagem de móveis em lojas físicas, o que integra os
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.731266/2021-29
5
dispêndios necessários à atividade comercial de venda de mercadorias, não sendo
passível de ensejar crédito conforme visto acima”;
1.4.8. Não há prova da parcela paga a empresa de montagem pelo serviço
residencial ou, ainda que a Recorrente prestou, por si, faturando em separado, o
serviço de montagem residencial de móveis;
1.4.9. Não obstante a possibilidade em abstrato de concessão de créditos para
armazenagem de venda (apenas) o contrato entabulado pela Recorrente não
detalha o valor por serviço contratado, tornando impossível a concessão do crédito;
1.4.10. A multa de ofício encontra previsão legal e não pode ser afastada por razões
de inconstitucionalidade;
1.4.11. As Súmulas CARF 4 e 108 dispõe pela aplicabilidade de juros de mora sobre
multa de ofício.
1.5. Ainda não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa, em peça que
reitera, in totum, a Impugnação e destaca:
1.5.1. Era dever da fiscalização fazer o rateio entre as despesas de montagem de
móveis nos estabelecimentos da Recorrente e nas residências dos adquirentes ou
dever da DRJ converter o julgamento em diligência para que tais valores sejam
apurados;
1.5.2. Era dever da fiscalização fazer o rateio entre as despesas de armazenagem de
mercadorias e as despesas acessórias à armazenagem ou dever da DRJ converter o
julgamento em diligência para que tais valores sejam apurados.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, forte no artigo 101 do RICARF e na Súmula 108 desta Casa, não
conheço do Recurso no tema JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Pelo mesmo motivo,
porém, forte na Súmula 2 desta Casa, não conheço do Recurso nos temas EFEITO CONFISCATÓRIO
DA MULTA DE OFÍCIO, IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LEGAL AO CREDITAMENTO DE
PIS/COFINS.
2.2. No ensejo, afasto o pedido de DILIGÊNCIA posto que esta não se presta à
produção de prova que seja encargo de uma das partes, que é justamente o que pretende à
Recorrente ao pleitear (sem qualquer lastro mínimo probatório) que a fiscalização segregue os
valores de armazenagem dos serviços de carga e descarga, bem como, os serviços de montagem
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.731266/2021-29
6
de móveis no estabelecimento da Recorrente dos serviços de montagem de móveis no
domicílio/residência dos adquirentes dos bens.
2.3. As hipóteses de NULIDADE em processo administrativo fiscal são duas:
incompetência da autoridade e cerceamento do direito de defesa – este último composto pelo
direito de conhecer a acusação, contradita-la e ter todos os seus argumentos apreciados pela
autoridade julgadora.
2.3.1. O Termo de Verificação Fiscal que acompanha o lançamento de ofício
encontra-se regularmente subscrito pela Autoridade Competente. No corpo do documento a
autoridade bem descreve os motivos que levaram à glosa (impossibilidade de concessão de
crédito a empresa comercial, ausência de contato direto do insumo com o processo produtivo ou
com o serviço e prescindibilidade dos insumos para a atividade econômica da Recorrente); a
Recorrente deles se defendeu com obra de fôlego e teve todos os argumentos detidamente
apreciados pelo Órgão Julgador de Piso.
2.3.2. Eventual erro de fundamentação ou divergência entre o material probatório e
a descrição dos fatos são questões de mérito, culminam na procedência ou não do lançamento, e
não em sua nulidade. De mais a mais, o fundamento tido por ilegal (IN 404/04) não foi o único do
lançamento de ofício – vide parágrafo anterior – e o ônus de demonstrar a liquidez e certeza dos
créditos que entende titularizar é do contribuinte (em nosso caso, a Recorrente) e não da
fiscalização – que, por sinal intimou a Recorrente a apresentar (v. fls. 872/6) especificamente a
composição de cada uma das contas de crédito.
2.4. Por mais respeito que mereçam (e merecem) os argumentos lançados na peça
Recursal, a decisão recorrida não merece reparos.
2.4.1. Benefício fiscal ou direito do contribuinte (e, com a devida vênia, é algo
complexo segregar situação jurídica subjetiva que conceda interesse a alguém – e que de fato seja
de interesse deste alguém – de benefício, sem desconhecer das limitações impostas pelo artigo
141 do CTN, é claro), o artigo 3° inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02 limita a concessão de
CRÉDITOS DE INSUMOS DAS CONTRIBUIÇÕES as aquisições de bens relacionados com o processo
produtivo ou com a prestação de serviços, silenciando neste artigo SOBRE A VENDA DE
MERCADORIAS.
2.4.2. A justiça ou injustiça desta limitação deve ser discutida em palco próprio: o
Congresso Nacional. Aqui nos cabe aplicar a norma, e é o que estamos a fazer em incontáveis
precedentes:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N°
10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS), com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.731266/2021-29
7
pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. (Acórdão 3301-009.732 –
Relatora: Conselheira Liziane Meira)
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N°
10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002,
porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às
pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens,
tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios
sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do regime
não-cumulativo como insumos. (Acórdão 9303-010.247 – Redatora: Semíramis
Duro)
2.4.3. Sem embargo de o verbete fixado pelo REsp 1.221.170/PR referir-se a
atividade econômica, o thema decidendum foi o conceito de insumo e não a atividade econômica
da pessoa jurídica que pretende a tomada de crédito, como se pode perceber dos seguintes
excertos:
2. Os Embargos Declaratórios foram acolhidos apenas para prequestionar a
matéria (fls. 218/222); em seu Apelo Nobre, interposto com fundamento no art.
105, III, a, da CF/88, a recorrente alega, em síntese, ofensa ao art. 110 do CTN, ao
art. 11 da Lei Complementar 95/98, ao art. 3o. da Lei 10.637/02 e da Lei
10.833/03, alteradas pela Lei 11.898/09, bem como a normas da CF/88, aos
seguintes argumentos:
(a) insumo é cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à
fabricação de produtos e serviços, como matérias-primas, máquinas,
equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, combustíveis, água,
manutenção, equipamentos de proteção, etc.;
(b) deve-se atribuir à palavra insumo o seu sentido típico, dicionarial, adotado na
economia, pois a legislação pertinente ao PIS e à COFINS não a define, e
tampouco poderia a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado;
(c) a correta interpretação do termo insumo deve alcançar os custos gerais de
fabricação e as despesas gerais comerciais, imprescindíveis para o todo da
atividade produtiva, embora não estejam diretamente relacionados à atividade
final da empresa, de modo que não deve prevalecer a interpretação restritiva
levada a efeito nas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 da Secretaria da
Receita Federal; e
(d) existe discriminação ilegítima no reconhecimento de que vale-transporte, vale-
refeição e fardamento fornecido aos funcionários sejam insumos para as empresa
de atividade nas áreas de limpeza, mas não para as empresas do ramo industrial.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.731266/2021-29
8
3. Com base nesses argumentos, a recorrente busca, na condição de empresa
industrial do ramo alimentício, o reconhecimento de que custos gerais de
fabricação e despesas gerais comerciais constituem insumos, para o fim de
creditamento, na apuração da contribuição exacional do PIS/COFINS.
2.4.3.1. Portanto, não há Precedente Vinculante que respalde os reclamos da
Recorrente, ao menos até a data da prolação da presente decisão.
2.4.4. Destarte, independentemente da essencialidade ou da relevância das
despesas com TAXAS DE CARTÃO DE CRÉDITO e SERVIÇO DE ANÁLISE DE CRÉDITO, a atividade
econômica da Recorrente obsta a tomada de crédito.
2.5. A Recorrente pretende creditar-se das despesas com MONTAGEM DE MÓVEIS
contratados com terceiros quer em seu estabelecimento, quer nos locais indicados pelos
compradores dos bens. No entanto, como bem destaca a DRJ, a montagem de móveis no
estabelecimento da própria Recorrente é serviço vinculado com a atividade comercial varejista,
para qual é impossível o creditamento.
2.5.1. Para o serviço, prestado pela própria Recorrente e oferecido aos
compradores por empresas terceirizadas, em tese, seria possível a concessão dos créditos. No
entanto, intimada a “descrever/detalhar quais serviços especificamente compõe cada grupo de
despesa/custo” a Recorrente respondeu de forma genérica, indicando apenas a
essencialidade/relevância do serviço para a sua atividade comercial e coligiu aos autos notas
fiscais em que é impossível determinar quer o custo individual de cada serviço, quer o global com
a montagem de móveis em seu estabelecimento e no de seus clientes:

2.5.2. Já em Impugnação a Recorrente trouxe um dos contratos de montagem de
móveis. No entanto, o objeto dos contratos (montagem e instalação, desmontagem e
desinstalação, revisão e garantia de montagem e assistência técnica) não permite qualquer
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.168 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.731266/2021-29
9
afirmação categórica quanto a composição de cada um dos serviços no valor final faturado – em
verdade, apenas descreve um percentual que deverá incidir sobre o valor do produto.
2.6. O raciocínio acima aplica-se em larga medida para o pedido de crédito
decorrente das DESPESAS DE ARMAZENAGEM. Embora possível o crédito para o serviço de
armazenagem de venda nos termos do inciso IX do artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03, não é
possível dos autos aferir a quantia que compõe a armazenagem de venda da quantia que compõe
outros serviços, que não são armazenagem. Não é demais rememorar que nos termos do artigo
627 do Código Civil depósito/armazenagem é o Contrato em que “recebe o depositário um objeto
móvel, para guardar, até que o depositante o reclame”, apenas, isto é, armazenagem não é
carga/descarga ou movimentação.
2.6.1. Ademais, chama a atenção o fato de duas das empresas que alegadamente
prestam serviços de armazenagem para a Recorrente (G Service e JKS Carga) não apresentem
CNAEs de atividade de Armazéns. Some-se a este curioso fato, o objeto do contrato com a
empresa DOCA, a prestação de serviços no armazém da Recorrente:

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço em parte do Recurso
Voluntário, negando-lhe, na parte conhecida, provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2522
DF CARF MF
Original